Tribunal: TJSP
Processo: 2328749-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora determinada sobre 15% do faturamento da empresa. Medida autorizada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil. Pretensão de redução. Alegações genéricas. Ausência de demonstração que a constrição no montante determinado inviabiliza a atividade empresarial. Decisão mantida. Recurso improvido.